Tribunal: STJ
Processo: 0266490-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020508 - SP (2025/0266490-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE RODRIGUES DO CARMO (PRESO)
ADVOGADO
: THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS
PARA
A
TRAFICÂNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que
foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, não apenas em razão da quantidade de drogas
apreendidas, mas especialmente ante a apreensão de petrechos para a
traficância, tais como balanças de precisão, circunstâncias fáticas que
demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e0a47ddc-79b5-4ace-9759-7f91d32ba21c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020508 - SP (2025/0266490-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE RODRIGUES DO CARMO (PRESO)
ADVOGADO
: THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS
PARA
A
TRAFICÂNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que
foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, não apenas em razão da quantidade de drogas
apreendidas, mas especialmente ante a apreensão de petrechos para a
traficância, tais como balanças de precisão, circunstâncias fáticas que
demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em
s interposto por
habeas corpu
LUIS FELIPE
RODRIGUES DO CARMO contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual não
conheci da impetração.
Consta dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 3 anos e 6 meses
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 500 dias-multa, por incurso no artigo
33,
, da Lei n. 11.343/06.
caput
Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal local negou provimento ao
apelo defensivo e proveu o ministerial para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas e exasperar as penas para 7 anos de reclusão, mantido o regime prisional
inicial fechado, e 500 dias-multa.
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

Em suas razões, sustentou o impetrante que há constrangimento ilegal,
porquanto o paciente preenche todos os requisitos legais para concessão do redutor de
pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Alegou, ainda, que foi fixado o regime mais gravoso sem fundamentação
idônea.
Requereu, assim, liminarmente e no mérito, a aplicação da causa de redução
da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como a fixação do regime
inicial semiaberto para cumprimento da pena.
Pela decisão de e-STJ fls. 1.037/1.044, não conheci da impetração por não
vislumbrar constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.
Ciente da decisão, o Ministério Público Federal nada requereu.
No recurso de agravo regimental, a defesa reitera o argumento no sentido
de que deve ser aplicada a redutora da pena, ao fundamento de que foram cumpridos
todos os requisitos para a concessão do benefício. Aduz, ainda, que a quantidade de
drogas apreendidas é pequena e não há fundamentos concretos que demonstre que o
acusado se dedique a atividade criminosa, de outro modo apreensão de balança de
precisão por sí só não demonstra que o paciente exerce com habitualidade atividade
(e-STJ fl. 1.050).
criminosa
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso
pelo Colegiado desta Corte.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos apresentados, não constato elementos suficientes
para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §
4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006, com o consequente ajuste do regime de cumprimento
da reprimenda.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Quanto à terceira fase da dosimetria, ressalto que, para a aplicação da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das
circunstâncias do caso concreto.
No caso, o Tribunal de origem, ao analisar as provas constantes dos autos,
entendeu não ser o caso de aplicação do redutor de pena, em razão das circunstâncias
fáticas constantes dos autos, não apenas em razão da natureza e da elevada quantidade de
drogas apreendidas, mas especialmente em razão da apreensão de diversos petrechos
utilizados para a traficância recorrente, tais como balanças de precisão.
Nesse sentido, destaco (e-STJ fls. 598/599):
Isso porque a dedicação dos réus às atividades criminosas é evidente, não se
tratando de pequenos traficantes, a quem se destina a causa especial de
diminuição. Em primeiro lugar, utilizavam um imóvel alugado, transformado
em local para armazenamento, manuseio, embalagem e venda de drogas.
Nesse imóvel, foram apreendidos petrechos destinados ao preparo e
embalagem de drogas, como embalagens plásticas e duas balanças de
precisão, estas últimas com resquícios de maconha e cocaína (laudo pericial -
fls. 176/178), bem como duas munições de arma de fogo (laudo pericial - fls.
293/296) e mais de R$ 2.400,00 em notas e moedas. A vigilância
velada permaneciam na residência a maior parte do tempo, praticando atos
típicos de traficância. Ademais, colhe-se da prova oral que o imóvel, que era
um ponto de drogas, era de responsabilidade de Gabriel, conforme
depoimento do policial civil. Ademais, os acusados não eram meros
encarregados de vender entorpecentes, como também efetuavam o seu
preparo e embalagem em imóvel destinado para tal finalidade. Dedicavam-se,
portanto, à narcotraficância, sendo autorizado inferir ser longeva a criminosa
atividade.
Essas considerações, são suficientes para afastar a causa especial de
diminuição de pena. Porém, acresça-se que o relatório circunstanciado de
investigações demonstrou que, no aparelho celular apreendido, havia farto
conteúdo relacionado ao tráfico de drogas (fls. 319/334).
Conforme consta, no telefone de Gabriel havia fotografias dele ostentando
grande quantidade de dinheiro, arma de fogo e entorpecentes diversos (lança-
perfume, maconha, cocaína, crack, LSD, ecstasy), inclusive na companhia do
corréu Luís Felipe. Também havia mensagens explícitas de WhatsApp dando
conta do tráfico de drogas (fls. 319/334).
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

Nos termos da jurisprudência desta Corte, tais elementos denotam a dedicação
do paciente às atividades criminosas.
Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da
aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas,
notadamente em razão das circunstâncias do delito - além da apreensão de
grande quantidade de drogas, ressaltando a existência de anotações do
comércio proscrito e de três balanças de precisão - de modo que o agravante
não preenche os requisitos para a diminuição da pena.
2. Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se
dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria
fática, o que é vedado em habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 1.008.414/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/9/2025
8/9/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. GRAVIDADE CONCRETA. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial para preservar a não aplicação da causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu
fazia do tráfico seu meio de vida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que
indiquem o comércio habitual pelo réu a justificar a não aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. Consta na sentença condenatória e no acórdão de apelação criminal que a
incidência do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 foi rechaçada, em razão de
ter sido demonstrado que o agravante faz do tráfico seu meio de vida.
5. A perícia do aparelho celular do réu identificou diversas conversas sobre a
comercialização de entorpecentes, bem como fotografias de drogas. Ademais,
o réu já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da polícia, que
investigava seu vínculo com o comércio ilícito. A Corte de origem destacou,
ainda, que com ele foi apreendida grande quantidade de drogas diversas, bem
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

como balança de precisão, caderneta com a contabilidade do tráfico e grande
quantidade em dinheiro de origem não comprovada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito e o indicativo de que o
réu fazia do tráfico seu meio de vida justificam o afastamento do redutor do
tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n.
2.484.073/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 870.081/SP,
26/11/2024
12/12/2024
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2024
.
18/11/2024
(AgRg no AREsp n. 2.969.823/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/8/2025
27/8/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
AUMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006.
INVIABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
PRÁTICA
DA
MERCANCIA ILÍCITA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6 MANTIDA
PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização
criminosa.
2. Com efeito, a quantidade de droga apreendida - 334 g de maconha (e-STJ,
fl. 56) -, associada à apreensão de petrechos de mercancia, tais como balança
de precisão e sacos plásticos para o acondicionamento de drogas, acrescido ao
fato de que a polícia militar possuía informações prévias da traficância
exercida pelo réu, o qual, tripulando o veículo Ford/Fiesta, fazia a entrega e o
recebimento de drogas em um apartamento que já era conhecido pela
guarnição como um ponto de tráfico de drogas, tanto que o estavam
monitorando (e-STJ, fl. 63), não deixam dúvidas acerca da dedicação do
paciente à prática da mercancia ilícita, o que obstaculiza, por expressa
vedação legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado;
todavia, para não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a redutora
aplicada na fração de 1/6. Precedentes.
3. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na
jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente
improcedente.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.018.500/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
21/8/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação,
impondo-se o não conhecimento da impetração.
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de
ofício, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para afastar o redutor
do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, desde que associadas a outros
elementos concretos, capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de
atividades ilícitas ou a integração a organização criminosa, como no caso.
Precedentes.
3. No caso, estão presentes outros elementos concretos que, associados à
quantidade, à natureza e à variedade dos entorpecentes, evidenciam a
dedicação do agravante a atividades criminosas, tais como a apreensão de
petrechos relacionados ao tráfico - balanças de precisão -, além de valor em
dinheiro.
4. Revisar o entendimento do Tribunal de origem demandaria a reanálise do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na célere via cognitiva
do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 969.609/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025
E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o
revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita
do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ART. 33, C/C O ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343
/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 6 ANOS E 8
MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS, ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO
COMPORTA OS BENEFÍCIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
– Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto.
[...]
– Dessa forma, apesar de a quantidade da droga apreendida não ter sido
muito elevada, tendo havido fundamentação concreta, pelo Tribunal local,
para não aplicar o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
pois não preenchidos os requisitos legais, concluo que, para entender de
modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedica às
atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como
cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
Precedentes.
[...]
– Habeas corpus não conhecido (HC n. 406.667/RS, de minha relatoria,
Quinta Turma, Julgado em
, DJe
).
3/10/2017
11/10/2017

Quanto ao regime prisional, indicam os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do
STF, respectivamente:
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.
No caso, porém, o regime prisional inicialmente fechado, mais severo do que
o patamar da pena reclusiva fixada entre 4 e 8 anos, foi aplicado tendo em vista a
existência de circunstância judicial negativa, a qual ensejou a aplicação da pena-base
acima do mínimo legal (e-STJ fl. 372).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é fundamento apto a recrudescer o
regime prisional, em detrimento apenas do
de pena imposta.
quantum
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
INSUMO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. NULIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ABSOLVIÇÃO. SÚM. 7/STJ.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR. GRANDE QUANTIDADE DE INSUMO APREENDIDO -
328KG DE CAFEÍNA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33,
§4o, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL E PENA
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

SUBSTITUTIVA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE
DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, pode o
relator, monocraticamente, dar ou negar provimento a recurso especial
quando, tal como ocorre na hipótese dos autos, houver entendimento
dominante sobre a matéria no Tribunal. É o que está sedimentado na Súmula
568 do STJ.
2. Em se tratando de atribuição regimentalmente prevista, o julgamento
monocrático do recurso afasta a necessidade de inclusão em pauta para
julgamento colegiado e sua respectiva intimação.
3. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal Estadual, para decidir pela
absolvição, em razão da ausência de provas concretas para a condenação,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
cafeína constitui insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e
o volume de entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade
configura o delito do art. 33, § 1o, I, da Lei n. 11.343/2006 (HC 441.695/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
15/10/2019
DJe
).
25/10/2019
5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
6. No presente caso, a pena-base foi exasperada em 1/3, em razão dos
desvalor dos antecedentes e da quantidade de insumo apreendido (328kg de
cafeína), mostrando-se razoável e proporcional ao caso concreto.
7. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto.
8. No presente caso, o acusado ostenta condenação transitada em julgado
configuradora de maus antecedentes, não havendo qualquer ilegalidade no
afastamento do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
9. Embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 6 anos e 8 meses de
reclusão, os maus antecedentes e a elevada quantidade de insumo apreendido
justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o
fechado.
10. Mantida a reprimenda em patamar superior a 4 anos de reclusão, é
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos, ante o não atendimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I,
do Código Penal.
11. A violação do art. 387 do CPP não foi objeto de debate pela instância
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência
de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

(AgRg no REsp 1.959.899
12. Agravo regimental a que se nega provimento
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
8/2/2022
15/2/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTRO DE
PROCESSO ANTERIOR. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
PRECEDENTES.
CONDIÇÃO DE MULA. MOLDURA FÁTICA FIRMADA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO VÁLIDO.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido
de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em
curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades
criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/2006 (EREsp n. 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe 1o/2/2017).
2. Quanto ao afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias asseveraram que o paciente conta
com registro de processo anterior, tendo sido denunciado pela prática de
estelionato, por seis vezes, além de integração a organização criminosa,
prevista no art. 2, caput, da Lei n. 12.850/2013, o qual, a despeito de não
gerar maus antecedentes ou reincidência, é capaz de demonstrar sua
dedicação a atividades criminosas.
3. As instâncias de origem entenderam não estar configurada a atuação do
paciente na condição de mula do tráfico e, para se desconstituir tal assertiva,
como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e
probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Quanto ao regime prisional inicial, tendo em vista a manutenção da pena
aplicada, superior a 4 e inferior a 8 anos, e a existência de circunstância
judicial negativa, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
deve-se manter o inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o e 3o, do
Código Penal.
(AgRg no HC 687.581/SP,
5. Agravo regimental a que se nega provimento
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
24/8/2021
30/8/2021
Portanto, os fundamentos apontados pelas instâncias de origem mostram-se
idôneos para o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006,
não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto.
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:25
Código de Controle do Documento: e6042c34-5256-4ff6-96da-58295ee5ae7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266490-0
HC 1.020.508 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15011676920238260196 20487864120238260000 23001619720238260000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THALES BALBINO DA SILVA
ADVOGADO
: THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS FELIPE RODRIGUES DO CARMO (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL FELIPE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE RODRIGUES DO CARMO (PRESO)
ADVOGADO
: THALES BALBINO DA SILVA - SP446573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055514<11821554=0@
2025/0266490-0 - HC 1020508 Petição : 2025/0083825-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:52:47
Código de Controle do Documento: 64A50776-B441-48D4-BE48-7DA317E93D65